Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701757-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALEF HENRIQUE BOMFIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a Defesa do apenado ALEF HENRIQUE BOMFIM DE OLIVEIRA para que se manifeste sobre a duplicidade na interposição do presente agravo em execução contra a decisão de mov. 87.1, considerando o teor do recurso interposto nos autos n. 0701759-49.2024.8.07.0000, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Após cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2024 20:06:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator